Tribunal: TJMT
Processo: 0001890-94.2014.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001890-94.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDENOR JOAO SANTANA (RECORRIDO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), VALDENOR JOAO SANTANA - CPF: 041.373.701-25 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

000
1890-94.2014.811.0003

Origem:

SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido(s):

VALDENOR JOAO SANTANA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL – EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A CONTAR DO LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização

do

laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade

de

presumir

insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel.

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a pagar ao autor adicional de insalubridade em grau médio, correspondente ao montante de 20% não alcançado pela prescrição quinquenal sobre o vencimento do cargo efetivo, relativo ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, de fevereiro/2009 a março/2012, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar o Município de Rondonópolis a pagar ao autor adicional de insalubridade em grau médio, correspondente ao montante de 20% não alcançado pela prescrição quinquenal sobre o vencimento do cargo efetivo, relativo ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, de fevereiro/2009 a março/2012”(...).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os efeitos da incidência da sentença não podem ser retroativos ao Laudo, posto que o direito à percepção do adicional se deu a partir deste e não em data pretérita.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e estabelecer que o interregno a ser considerado é a partir da elaboração do Laudo Pericial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação na qual o promovente pretende a condenação do Município ao pagamento de valores relativos a adicional de insalubridade e seus reflexos, retroativos desde a data de sua posse no cargo público que ocupava até a sua aposentadoria.

O promovente exercia a função de pedreiro na Secretaria de Transporte e trânsito — SETRAT, em condições caracterizadas como insalubres, nos Termos do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pelo Departamento de Perícia —DESOPEM em setembro de 2011.

O magistrado a quo entendeu pela procedência da pretensão ao argumento que o promovente faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade desde a data da sua posse até a sua aposentadoria, entretanto, concedeu o período não abarcado pela prescrição quinquenal que é de fevereiro/2009 a março/2012, considerando a data da a propositura da ação em 25 de fevereiro de 2014.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para alterar o marco inicial de incidência do adicional de insalubridade para a data de elaboração do laudo, qual seja setembro de 2011, posto que o pagamento do referido adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

Assim,

não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a

formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a

possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas,

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. GRAU MÁXIMO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL.
LAUDO
PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se conhece
do
Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535
do
CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que

teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Em relação à tese recursal de ilegitimidade passiva da União, o Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, pelo que incide, na espécie, o óbice
do
enunciado da Súmula 211/STJ. 3. Quanto aos elementos de convicção para concessão
do adicional
de
insalubridade
ao grau máximo, a Corte

a quo resolveu a quaestio com base nas provas
dos
autos e na análise
do laudo
pericial, o que importa dizer que, para infirmar as conclusões
do
acórdão recorrido, necessário reexame
do
conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência
do
STJ entende que o pagamento
do adicional
de
insalubridade
está

condicionado ao
laudo
que prova efetivamente as condições insalubres

a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento

pelo período que antecedeu a perícia e a formalização
do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade
em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos

a
laudo
pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido a fim de determinar o termo inicial
do adicional
de
insalubridade
à
data do laudo
pericial. (
REsp 1652391 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0025269-8 -
Ministro HERMAN BENJAMIN, data do julgamento :04/05/2017).

Portanto, entendo que os efeitos da incidência da condenação não podem ser retroativos ao Laudo, posto que o direito à percepção do adicional se deu a partir deste (setembro/2011) e não em data pretérita.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer o direito do promovente ao recebimento do adicional de insalubridade e seus reflexos de setembro de 2011 a março de 2012, mantida a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020